Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002 DO EG. STF. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DEVIDA.
I – Acórdão reexaminado nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC.
II – A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Consoante julgamento com repercussão geral do eg. STF no 1.140.005/RJ (Tema 1.002), são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal. Reformulado o entendimento da Relatora.
III - Juízo positivo de retratação. Acórdão reformado.